Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-21.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABIDON GOMES DE SOUZA - CPF: 141.058.961-72 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1006489-21.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes:

ABIDON GOMES DE SOUZA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS LIMITADOS AO VALOR DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão que determinou a intimação da parte exequente para adequar o valor da causa, sob pena de extinção, uma vez que o valor do pedido de cumprimento de sentença excede o Teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que, no ajuizamento da ação em 17/02/2021, o autor apresentou valor da causa em R$ 63.871,19 e, na fase de cumprimento de sentença, pede o valor de R$ 105.351,91.

2.
“
Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação”
(REsp 242483/SC, e REsp 173205/SP)”.

3.
Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão que determinou a intimação da parte exequente para adequar o valor da causa, sob pena de extinção, uma vez que o valor do pedido de cumprimento de sentença excede o Teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que, no ajuizamento da ação em 17/02/2021, o autor apresentou valor da causa em R$ 63.871,19 e, na fase de cumprimento de sentença, pede o valor de R$ 105.351,91.

Requereu a reforma da sentença para que
“o douto juízo a quo prossiga na fase de execução a partir do montante indicado na obrigação de pagar, não implicando em renúncia na fase de execução o respectivo valor que supera o teto do juizado especial”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso, visa a parte promovente receber em fase de cumprimento de sentença o valor de R$ R$ 105.351,91 (cento e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e centavos), conforme cálculos apresentados, contudo, o juízo singular determinou a intimação da parte exequente para adequar referido valor, sob pena de extinção, uma vez que o valor do pedido de cumprimento de sentença excede o Teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que, no ajuizamento da ação em 17/02/2021, o autor apresentou valor da causa em R$ 63.871,19 (sessenta e três, oitocentos e setenta e um reais e dezenove centavos) e, na fase de cumprimento de sentença, pede o valor de R$ 105.351,91 (cento e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e centavos).

Sem razão o juízo de origem, razão pela qual, entendo que o recurso deve ser provido porquanto se trata de pedido certo e se porventura, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus de sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Ora, é cediço que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada quando da análise da petição inicial, ocasião em que o valor da causa não pode ser superior aos 60 salários mínimos previstos na lei de regência. Dessa forma, a superação da alçada no cumprimento de sentença não afasta a competência dos Juizados Especiais.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao publicar os informativos referentes às jurisprudências em teses (edição nº 89), definiu que:
“Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação” (REsp 242483/SC, e REsp 173205/SP)”.

Deste modo, de rigor a exclusão da limitação de valor da execução ao teto dos Juizados Especiais devendo ser homologado na integralidade o cálculo apresentado pelo exequente no id nº 165208226 e não impugnado pelo Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento do feito, por consequência, homologo os cálculos apresentados pela parte Exequente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023